Tribunal: TJSP
Processo: 2213305-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que rejeitou as alegações de ilegitimidade, irregularidade nas intimações, excesso de execução e fraude na arrematação – Alegações que se mostram protelatórias – Alteração no nome empresarial da sociedade exequente que não implica em ilegitimidade ativa - Agravantes/executados que participaram ativamente do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que rejeitou as alegações de ilegitimidade, irregularidade nas intimações, excesso de execução e fraude na arrematação – Alegações que se mostram protelatórias – Alteração no nome empresarial da sociedade exequente que não implica em ilegitimidade ativa - Agravantes/executados que participaram ativamente do processo desde o início – Inconformismo que reprisa questões já debatidas e analisadas - Aplicação de multa de 5% do valor atualizado da execução por ato atentatório à dignidade da justiça – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000279898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213305-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes OSWALDO
ALLEMANY MINGATTOS e COMERCIAL PALILA LTDA, é agravado ADVOCACIA
MUZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213305-72.2019.8.26.0000 -Voto no 6310 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2213305-72.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: OSWALDO ALLEMANY MINGATTOS E COMERCIAL PALILA
LTDA
AGRAVADO: ADVOCACIA MUZZI
INTERESSADOS: JORGE ATILIO ASSAD TOLAINI, ORLANDA MENEGHINI
MINGATTOS E SUPERMERCADO BARBOSA LTDA
COMARCA: BARUERI
JUIZ DE 1o GRAU: ANELISE SOARES
VOTO No 6310
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que rejeitou as
alegações de ilegitimidade, irregularidade nas intimações, excesso
de execução e fraude na arrematação – Alegações que se mostram
protelatórias – Alteração no nome empresarial da sociedade
exequente
que
não
implica
em
ilegitimidade
ativa
-
Agravantes/executados que participaram ativamente do processo
desde o início – Inconformismo que reprisa questões já debatidas e
analisadas - Aplicação de multa de 5% do valor atualizado da
execução por ato atentatório à dignidade da justiça – Decisão
mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Oswaldo Allemany Mingattos e Comercial Palila Ltda.
contra decisão copiada às fls.1032/1036 que, nos autos da ação de execução
de título extrajudicial, fundada em prestação de serviços advocatícios, movida
por Advocacia Muzzi, não acolheu as alegações de ilegitimidade ativa, de
irregularidades do processo executivo - porque não estariam os agravantes
representados nos autos , de falta de intimação da ex-esposa do agravante
sobre a penhora e leilão do imóvel que também lhe pertencia, de fraude na
arrematação e de excesso de execução, condenando os agravantes ao
pagamento de multa de 5% sobre o valor da execução em razão da prática de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213305-72.2019.8.26.0000 -Voto no 6310 3/5
ato atentatório à dignidade da justiça (artigos 80, IV e 744 do CPC).
Alegam os agravantes que todas as alegações devem
ser integralmente acolhidas, porque: consta do título executivo outro credor
(Advocacia Rodrigo S Muzzi); a ex-esposa do executado Oswaldo não foi
intimada sobre a penhora e leilão do imóvel que também lhe pertencia; não
estavam representados nos autos, portanto, não tiveram ciência dos atos
processuais; há excesso de execução; deve ser reconhecida a fraude na
arrematação do imóvel penhorado, porquanto arrematado por advogada sócia
do escritório exequente; a multa ato atentatório à dignidade da justiça deve
ser afastada.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão do efeito suspensivo (fls.1254).
Dispensadas as informações, a contraminuta foi
apresentada às fls.1257/1275, pugnando o agravado/exequente pela
majoração da multa.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
iniciada em dezembro de 2003, através da qual o agravado/exequente busca o
recebimento de valores relativos aos honorários advocatícios ajustados com
os agravantes/executados em razão dos serviços prestados quando da retirada
dos agravantes das sociedades empresariais das quais eram sócios.
O contrato que deu origem à ação de execução foi
firmado entre os agravantes e a sociedade Rodrigo S. Muzzi S/C - inscrita na
OAB/SP sob no 5055 e cujo CNPJ é 03.625.321/0001-70 -, tratando-se,
portanto, da mesma sociedade empresarial exequente que possui os mesmos
números de registro -, sendo certo que houve, apenas, alteração no nome
empresarial (fls.24 e 28), pelo que completamente descabida a alegação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213305-72.2019.8.26.0000 -Voto no 6310 4/5
ilegitimidade ativa (tratada pelos agravantes, de forma equivocada, de
incapacidade postulatória).
Os agravantes/executados, diversamente do aqui
consignado, desde o início participam ativamente do processo executivo,
tanto que foram opostos embargos à execução e embargos de terceiro, além
de terem peticionado, diversas vezes, tanto no processo executivo quanto nos
incidentes.
Disso se conclui que tinham plena ciência de todo
trâmite processual, sendo certo, ainda, que diversas procurações foram
protocoladas aos autos, as primeiras, quando da oposição de embargos à
execução, copiada às fls.1079/1080.
Outrossim, os embargos à execução e os embargos
de terceiro foram desacolhidos e os recursos interpostos contra as sentenças
que assim os julgaram restaram desprovidos, pelo que as matérias neles
alegadas, notadamente em relação ao suposto excesso de execução, foram
rechaçadas e estão preclusas, não podendo ser objeto de rediscussão neste
recurso. Também não lhes socorre a alegação de
irregularidade na intimação da ex-esposa de Oswaldo quanto à penhora e
leilão do imóvel do qual era coproprietária, pois da certidão copiada às
fls.642 extrai-se o oposto.
Igualmente, sem qualquer razão os agravantes ao
pugnaram pelo reconhecimento de fraude na arrematação.
Além de a matéria estar preclusa, porque o prazo
que tinham para impugnar o procedimento de alienação do bem se escoou em
10/04/2017 (certidão copiada às fls.581), a arrematante do imóvel é sócia do
escritório exequente e não advogada deste, pelo que não incide a vedação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213305-72.2019.8.26.0000 -Voto no 6310 5/5
imposta no artigo 890, VI do CPC.
Consoante bem asseverado na decisão agravada, se
o próprio exequente poderia arrematar o bem, óbice não há para que
integrante da sociedade o faça.
De todo o exposto conclui-se que, de fato, os
agravantes/executados opõem resistência injustificada ao andamento do
processo (iniciado em 2003), insistindo em reprisar questões já debatidas e
analisadas, “apresentando petições, embargos, embargos de terceiro,
alienando bens a terceiros em fraude a execução já reconhecida, resistem ao
cumprimento das ordens judiciais, tudo de modo a impedir a satisfação do
credor”(fls.1035), pelo que a manutenção da decisão agravada inclusive no
tocante à multa por ato atentatório à dignidade da justiça é medida que se
impõe.
Não é caso, contudo, de se elevar o valor fixado a
esse título (5% do valor atualizado da execução, cujo valor originário era de
R$ 526.000,00), porquanto, por ora, se afigura adequado e suficiente à
hipótese dos autos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator